Tribunal: STF
Processo: HC 104629
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Pronúncia proferida por juiz suspeito. Alegação de comprometimento da imparcialidade. 3. Decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que anulou o processo a partir da pronúncia, mantendo-a, todavia, por reputá-la mero juízo de admissibilidade. 4. Ordem concedida para estender à sentença de pronúncia a nulidade declarada pelo Tribunal de Justiça.